Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-84.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Alienação fiduciária. Ausência de notificação para comprovar a mora. Endereço diverso do que consta em contrato. Juntada extemporânea. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, devido à ausência de notificação extrajudicial do devedor no endereço indicado no contrato, a fim de comprovar a mora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação extrajudicial do devedor, em sede de busca e apreensão em alienação fiduciária, caracteriza abandono da causa, sendo imprescindível a intimação pessoal do autor antes da extinção do processo; e (ii) estabelecer se é possível a juntada, em sede recursal, da notificação extrajudicial realizada em endereço fornecido no contrato.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora é um pressuposto de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, devendo ser apresentada em sede de petição inicial.
4. Conforme o inciso IV do art. 485 do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando “verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”.
5. Não há que se falar em prévia intimação pessoal da parte autora se o processo foi extinto por motivo diverso ao abandono da causa (inciso III do art. 485 do CPC).
6. É extemporânea a juntada, em sede de recurso, de documento já conhecido e disponível à parte autora no momento da petição inicial.
IV. Dispositivo
7. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, IV, § 1o; Decreto-lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703751-18.2024.8.07.0009, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, APC 0701430-10.2024.8.07.0009, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025; TJDFT, APC 0712666-97.2022.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27/07/2023.